Tribunal: TJBA
Processo: 8036225-33.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036225-33.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CONVIC CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP Advogado(s): LEONARDO MELO PEREIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPETRANTE EXCLUÍDA DO CERTAME COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAR PELO PRAZO DE 7 MESES E 15 DIAS. DECURSO DO PRAZO. PORTARIA SAEB N.º 147/18. CUMPRIMENTO TOTAL DA PENALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR PRAZO NÃO INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. PORTARIA SAEB N.º 3225/18. PEDIDO DE REABILITAÇÃO DEVE OBSERVAR O PRAZO MÍNIMO DE 5 ANOS. ARTIGOS 186, II C/C O 198 DA LEI 9433/2005. PENALIDADE APLICADA NO DIA 18/12/2018. AINDA NÃO DECORREU O PRAZO MÍNIMO PARA O PEDIDO DE REABILITAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036225-33.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante CONVIC CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por acolher a preliminar e denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .